Tribunal: TJSP
Processo: 1028394-50.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Avaliação revisada de R$ 390.000,00 para R$ 326.000,00, com base em elementos de mercado apresentados pelo assistente técnico da expropriante, contemporâneos à imissão provisória na posse, em 2015, vez de valores de 2017 desvalorizados para 2015, mediante aplicação inversa de índices de correção monetária. Valor que deve representar o preço de reposição,

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Avaliação revisada de R$ 390.000,00 para R$ 326.000,00, com base em elementos de mercado apresentados pelo assistente técnico da expropriante, contemporâneos à imissão provisória na posse, em 2015, vez de valores de 2017 desvalorizados para 2015, mediante aplicação inversa de índices de correção monetária. Valor que deve representar o preço de reposição, remontando ao momento da imissão provisória na posse. Sem motivo de alteração. Depósito feito para a imissão provisória na posse, em valor maior que o da indenização fixada pela sentença, que constitui antecipação de pagamento, fazendo cessar obrigação de compor juros de mora, que são substituídos pela remuneração do depósito judicial, também de compor juros compensatórios, a não ser sobre os vinte por cento que os expropriados não poderão levantar senão depois do trânsito em julgado. Os expropriados levantaram oitenta por cento de trezentos e noventa mil reais, o que deve ter superado também os juros compensatórios, uma vez que a indenização foi fixada em trezentos e vinte e seis mil reais. Honorários advocatícios, fixados em cinco por cento da diferença entre a indenização, de R$ 326.000,00 e a oferta, de R$ 283.818,31, diferença em torno de R$ 42.000,00, correspondendo a cerca de R$ 2.100,00, o que não é compatível com o trabalho profissional, de acompanhamento do processo, iniciado em 2014, cujos autos já reúnem mais de mil e quinhentas folhas, cabendo aplicação subsidiária do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixa-los, por apreciação equitativa, em dez mil reais. Honorários do assistente técnico que são fixados em dois terços do valor fixado para o perito do juízo. Recurso parcialmente provido, pela incidência de juros compensatórios sobre os vinte por cento do valor da indenização fixada pela sentença, que só podem ser levantados depois do trânsito em julgado, aumento dos honorários advocatícios para dez mil reais e fixação dos honorários do assistente técnico em dois terços do valor fixado para o perito do juízo.